Tribunal: STF
Processo: HC 258219
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado e organização criminosa. Execução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Fernando Rodrigues Batista contra decisão monocrática do Relator do HC 1.001.071/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 2, fls. 1-5). 



    O paciente cumpre pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, c/c art. 29, "caput", ambos do Código Penal, e organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 2, fls. 6-12).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da detração penal em razão do tempo em que o paciente permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que “o indeferimento sob alegação de que não houve recolhimento noturno, não prospera, pois teve limitações de liberdade impostas e devidamente cumpridas”. Requer o reconhecimento da detração da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 1-5):



    “(...)



    Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe  habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior,



o dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta (AgRg no HC 530.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019).



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Juiz de Execução Penal ao indeferir o pedido detração, assim se manifestou (fl. 20):



Chamo o processo à ordem. 



Conforme alvará de soltura juntado às fls. 71/73, ao apenado apenas foram impostas as condições previstas no artigo 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal, não se encaixando, portanto, nas hipóteses de recolhimento noturno e uso de monitoramento eletrônico. 



Assim, não se afigura a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 197135/SC. 



Posto isso, indefiro o pedido de detração formulado pela defesa.



    O Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso, teceu as seguintes considerações (fls. 13/17 - grifamos):



Extrai-se dos autos do PEC que o agravante, processado e condenado por furto qualificado e organização criminosa armada nos autos do processo de n. 1500088-90.2019.8.26.0262, foi beneficiado, em 02 de abril de 2020, com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. 



As cautelares fixadas, conforme se extrai da fl. 71 dos autos do PEC, foram as previstas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP, ou seja, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca. 



A defesa sustenta que medidas cautelares diversas da prisão que de algum modo restrinjam a liberdade, como as impostas ao sentenciado, devem ser levadas em conta para fins de desconto do tempo remanescente de pena (fl. 02). 



Sem razão a defesa. 



Com efeito, o Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça1, fixou, por unanimidade, sob o rito dos recursos repetitivos, o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 42 do CP.



Considerando que ao agravante não foi fixado o recolhimento domiciliar, conforme bem decidido pelo d. juízo a quo, não comporta acolhimento o pleito defensivo: 



(...) 



Da leitura dos incisos do art. 319 do CPP, cristalino que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão implicam em restrição da liberdade do acautelado. 



Portanto, considerando que não houve cumprimento de nenhuma medida restritiva de liberdade pelo agravante, uma vez que, conforme mencionado alhures, apenas lhe foram fixadas as condições previstas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP, acertado o indeferimento pelo d. juízo de piso. 



Consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. 



O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (R Esp nºs 81.682 /PE, 144.844/RS e 155.321/SP). 



Assim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida fundamentadamente, tal como realizado. 



Diante do exposto, por este voto, NEGA-SE  provimento ao recurso, mantida a r. decisão de primeiro grau.



    A respeito da detração do período em que o agente cumpre cautelares alternativas, a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.977.135/SC, na sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, firmou as seguintes teses no Tema Repetitivo n. 1155 (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022): 



    (...)



    Como se vê, no caso em exame, o Tribunal local entendeu que as medidas cautelares impostas ao paciente não se amoldam nas hipóteses consideradas para a detração. 



    A conclusão adotada na origem não caracteriza flagrante ilegalidade, estando de acordo com a jurisprudência do STJ:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente